Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009466-86.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA - CPF: 345.500.209-97 (EMBARGANTE), DECIO ROSSETTO - CPF: 554.506.289-00 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (PROCURADOR), EVERALDO FRANCISCO DA MOTA - CPF: 408.321.479-15 (EMBARGADO), GILBERTO HAUFF MELLO - CPF: 487.929.341-53 (EMBARGADO), GILBERTO MULLER - CPF: 390.924.459-91 (EMBARGADO), ILOIR GALVAN - CPF: 411.461.669-15 (EMBARGADO), IVANILDA OLIVEIRA CAETANO - CPF: 630.825.431-20 (EMBARGADO), IZONETE APARECIDA WANDRESEN LIMA - CPF: 571.288.631-68 (EMBARGADO), JACINTA TERESINHA SCHMITZ - CPF: 551.135.591-72 (EMBARGADO), JOSE AILTON DO NASCIMENTO - CPF: 411.451.511-91 (EMBARGADO), JOSE CLOVIS CASTAMAN - CPF: 477.036.019-34 (EMBARGADO), LEOCI MARIA HANKE TERRES - CPF: 289.979.482-53 (EMBARGADO), LUZIA CLEONICE TEIXEIRA GALVAN - CPF: 537.954.231-04 (EMBARGADO), MARIA ABADIA DE QUEIROZ - CPF: 496.611.241-91 (EMBARGADO), MARIA CELIA CALISTO DA MOTTA - CPF: 537.876.501-30 (EMBARGADO), MARIA IGNES FERREIRA TERRES - CPF: 429.753.791-53 (EMBARGADO), MARLENE KOVALSKI KVIATKOVSKI - CPF: 325.961.202-59 (EMBARGADO), MIGUEL FERREIRA TERRES - CPF: 337.781.160-53 (EMBARGADO), NEUSA MULLER - CPF: 948.853.891-00 (EMBARGADO), PAULINO CAETANO DA COSTA - CPF: 762.441.131-87 (EMBARGADO), VANTUIL LOPES DE LIMA - CPF: 738.376.879-53 (EMBARGADO), VALDIR MARIA ALVARENGA - CPF: 003.990.611-69 (EMBARGADO), ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO - CPF: 593.236.631-15 (EMBARGADO), ROSALIA BUENO MAGALHAES DE LIMA - CPF: 016.274.689-00 (EMBARGADO), Roberto Ferreira Lima - CPF: 587.909.939-34 (EMBARGADO), REGINALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 571.305.661-91 (EMBARGADO), AIRTON EMILIO CAPPELLESSO - CPF: 441.743.909-59 (EMBARGADO), ALCINA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO - CPF: 422.892.119-15 (EMBARGADO), ANTONIO DIAS DA SILVA - CPF: 407.415.919-87 (EMBARGADO), CLAUDEMIR SALVADOR CAMARA - CPF: 529.561.139-68 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS EXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA,
contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela Embargante.

O Embargante defende que o acordão traz traços de obscuridade e contradição no que se refere à condição financeira da Embargante; que a declaração de imposto de renda de 2.019 que apareceu o valor de R$ 100.000,00 não se reflete na situação de 2.020, portanto, requer uma análise mais aprofundada.

Afirma ainda: “verifica-se que aparentemente o v. acórdão não considerou que apenas o valor estimado da complementação das custas iniciais, ou seja, R$ 30.756,47 (trinta mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), supera o saldo em conta corrente e a poupança da Embargante, ou seja, salvo engano, a decisão em causa orientou-se no sentido de que Embargante, viúva, aposentada e com 84 anos de idade, deverá zerar suas economias e seu saldo bancário, a fim de reivindicar seus direitos perante o Poder Judiciário.”.

Nestes termos requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, ante a total ausência de propósito de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA INICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ELEMENTOS AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 863905/PE).”

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão. Como se sabe, o acordão deve ser visto como um todo e não em trechos isolados.

A decisão está amparada, além da assertividade da decisão agravada, no entendimento de que, para fazer jus ao benefício da Justiça Gratuita a parte deve comprovar a insuficiência de recurso; assim como, na disposição do artigo 99, §2o., do CPC, prevê a possibilidade de indeferimento quando houver elementos que evidenciem a falta de pressuposto.

No caso, a parte não comprovou seus gastos e, apesar de declarar ser aposentada recebendo R$ 2.4751,74, possui saldo positivo na conta corrente e poupança, em valores significativos; além disso, também não demonstrou sua fonte de renda extra, já que, além dos créditos já mencionados em 2.019, tinha disponibilidade em moeda corrente nacional no valor de R$ 100.000,00.

Ou seja, não há comprovação dos gastos e, recebendo R$ 2.4751,74 por mês, imperioso que esclarecesse a fonte de renda extra. Portanto, existem fundadas razões para crer que a Embargante não se encontra em estado de miserabilidade.

Tais circunstâncias autorizam o indeferimento da justiça gratuita por ausência de pressuposto.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Por ora, não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021